Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
I – Reconhecido que as partes foram vítimas de golpe na compra e venda de veículo e desconstituído o negócio jurídico, imperioso o retorno das partes ao status quo. Desse modo, o vendedor deve responder pela restituição de valores, ainda que o dinheiro tenha sido creditado em conta de terceiro, com o seu consentimento.
II – Apelação conhecida e provida.